Tribunal: TJES
Processo: 5029623-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029623-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5029623-07.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE “GOLPE FALSA CENTRAL”. TRANSAÇÕES PIX E CARTÃO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta por JOSIAS PEREIRA DO ROSARIO em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., alegando, em síntese, que recebeu ligação de pessoa que se dizia funcionária do INSS, informando da existência de cartão consignado que gerava cobranças em seu benefício, sem o seu conhecimento e, por tal razão, fariam o cancelamento. Aduz que após o contato, foram realizadas contratações de empréstimos e transações bancária em seu nome, sem o seu consentimento, além de diversas compras em seu cartão de crédito. Aduz que tentou solucionar o problema junto ao Banco Requerido, porém não logrou êxito. Por tais razões, requer a declaração de inexistência de dívida, e indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, ratifico a decisão liminar e no mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR INEXISTENTES os débitos vinculados aos cartões de créditos referentes aos: valores da fatura com vencimento para o dia referentes 10/12/2024 foi de R$ 8.577,65 e o da fatura com vencimento para o dia 10/01/2025 foi de R$ 17.454,25 e ainda o da fatura com vencimento para o dia 10/03/2025 foi de R$ 28.677,75. Bem como os dos cartões virtuais, quais sejam: Cartão Final nº 4338 – R$ 7.539,90; Cartão Final nº 8096 –R$ 183,61; Cartão Final nº 0119 – R$ 30,90; Cartão Final nº 3627 – R$ 251,69; Cartão Final nº 4103 – R$ 2.467,96; Cartão Final nº 8351 – R$ 88,85; Cartão Final nº 3627 –R$ 2.487,86 e

Parcelamentos para as próximas faturas – R$ 3.070,22; Valor de Saque com o cartão – R$ 606,14...”

3. Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, alegando preliminar de inépcia da inicial, e no mérito, ausência de ato ilícito, inexistência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, pleiteando a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

4.
Preliminar de inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis
: No que tange à preliminar de inépcia da petição inicial, vejo que não merece guarida, eis que a parte requerente colacionou com a petição inicial todos os documentos indispensáveis ao seu ajuizamento (art. 320 do CPC/15), pelo que Rejeito a alegada preliminar.

5. Pois bem. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC. Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços
tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

6. Na situação em apreço, verifica-se a evidente falha na prestação de serviços

por parte do Recorrente, devido à inobservância do dever de segurança dos serviços bancários prestados, decorrente da fraude suportada pela Recorrida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida. Além do mais, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes. No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

7. Assim, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a Recorrida cuidou de comunicar imediatamente tal fato ao Recorrente, com a contestação das transações indevidas. Outrossim, ainda que as transações contestadas necessitem do fornecimento de senha para sua efetivação, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e aplicativos bancários é de responsabilidade da instituição financeira. Logo, é notória a responsabilidade do banco Recorrente, uma vez que incorreu em lamentável falha, gerando o dever de indenizar. Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do Recorrente.

8. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)